Tribunal: TJDFT
Processo: 0721078-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721078-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS HTP LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 92715242), que, nos autos do mandado de segurança com pedido de tutela de urgência movido pela COMERCIAL DE ALIMENTOS HTP LTDA, deferiu o pleito de natureza provisória vindicado na exordial, determinando que o ente público recorrente se abstenha de incluir na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre energia elétrica a cobrança referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e à Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão (TUST), em relação à parte agravada e referente à unidade com número de identificação 1.063.414-2, estabelecida no endereço “QE 15 LT A AE - GUARÁ” (ID n. 92617705), bem como não adote medidas para cobrança de tais verbas, nem inclua a agravada em qualquer cadastro de proteção ao crédito em virtude do não recolhimento e tampouco impeça a expedição de certidão de regularidade fiscal por tal motivo. Por meio da decisão unipessoal de ID 26921808, concedi o efeito suspensivo ativo requerido nesta pretensão reformatória. Seguindo a marcha processual, por último, o ente agravante requesta a suspensão deste feito, ancorado nas decisões pronunciadas pelo sodalício Superior no EREsp 1.163.020, no RESP 1.699.851/TO e no RESP 1.692.023/MT, todos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. É o breve relatório do necessário. Decido. O caso em exame, de fato, guarda relação com a questão abordada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - que discute a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS -, afetada para apreciação sob o rito dos recursos repetitivos, encontrando-se ainda pendente de julgamento do mérito por aquele Colegiado, ficando determinado, no ProAfR no REsp no 1.692.023 - MT (2017/0170364-8), a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes no território nacional, na forma do art. 1.037, II, do CPC. (Informação disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=201701703648&amp;totalRegistrosPorPagina=40&amp;aplicacao=processos.ea. Consulta em: 28/07/2022). Nesse descortino, reconheço a afetação desta controvérsia ao Tema 986, ainda pendente de resolução pelo STJ, determinando a suspensão deste processo, consoante ordenado pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Relator do ProAfR no REsp no 1.692.023 - MT (2017/0170364-8). Nesse mesma linha de intelecção caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUST - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFETAÇAO DA MATÉRIA PELO C. STJ AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REsp 1163030/ RS. SUSPENSÃO DO RECURSO. IMPOSITIVA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se foi devida a concessão de liminar, em mandado de segurança, para suspender a cobrança de "TUST - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e TUSD/EUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Encargos Setoriais e Perdas do Sistema Elétrico e outras tarifas que não remunerem o serviço prestado". 2. Deveras, a matéria está afetada no Superior Tribunal de Justiça, conforme os ditames do Tema 986/STJ - Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. No recurso paradigma (EREsp no 1163020 / RS), há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. 3. Considerando que a questão atinente à tutela recursal de urgência já fora devidamente apreciada pelo eminente Relator, tem-se por bem aguardar o julgamento do recurso paradigma do Tema 986/STJ, a fim de preservar a autoridade daquela Corte Superior de Justiça. 4. Preliminar de suspensão do julgamento do recurso suscitada de ofício e acolhida. (Acórdão 1320510, 07418858320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil (CPC), DETERMINO O SOBRESTAMENTO DESTE PROCESSO até o julgamento em definitivo do Tema 986 pelo STJ sobre tal matéria, ou ulterior determinação daquela Instância ad quem a respeito desta suspensão de caráter nacional. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator